Tribunal: TJMT
Processo: 1021385-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1021385-09.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67431996):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA (3 VEZES) – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE DIANTE DAS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS, QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DELE NO DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A existência de fortes indícios de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.
O depoimento da vítima na instrução processual, no qual alega não ter certeza do envolvimento do réu no ilícito, não autoriza a despronúncia pretendida, notadamente quando as demais provas coligidas apontam a participação dele no evento delitivo.
Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia do agente.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta que a decisão do tribunal recorrido afronta a legislação federal, bem como está em dissonância com o entendimento de outros tribunais, sob o argumento que inexistem provas suficientes de autoria capaz de amparar a pronúncia.
Recursos tempestivos (Id. 76863608).
Contrarrazões (Id. 79778487).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Desse modo, a despeito de alegar inexistência de indícios suficientes de autoria para amparar a pronúncia, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente olvidou a indicação dos dispositivos da legislação federal supostamente violados, tampouco expôs de forma clara e precisa como tais dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, a alegação suposta ausência de indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não é necessário para a pronúncia do acusado juízo de certeza a respeito da autoria do crime. A lei estabelece que o juiz deve estar convencido da ocorrência do delito e da existência de indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP).
2. Quando o tribunal a quo conclui que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do acusado, a modificação desse entendimento demanda, necessariamente, o revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1686045/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado.
Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. "Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário" (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
Registre-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Sobre o assunto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar a demonstração analítica de localização da divergência de interpretação, com citações dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido e o apontamento da diferença existente entre os julgados, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça